Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003050-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE
352,56g DE COCAÍNA, 2.137,86g DE MACONHA, ALÉM DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO,
NO DIA 05/04/2023, SENDO CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM 12/04/2023. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E 35, DA LEI Nº 11343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESENTE O REQUISITO DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Consta nos autos que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 05/04/2023,
“
sendo encontrados na sacola dispensada , 04 (quatro) porções de cannabis sativa, 04 (quatro) porções de cocaína, além de 03 (três) balanças de precisão e embalagens plásticas para acondicionamento do entorpecente”.
Prisão flagrancial convertida em preventiva no dia 12/04/2023, com fundamento na garantia da ordem pública. Denúncia oferecida em 27/04/2023 e recebida em 02/05/2023.

II- A parte Impetrante alega a configuração de excesso de prazo na instrução processual, decorrente de mora da Autoridade indigitada Coatora para nomeação de outro defensor dativo.

III- Quanto ao aduzido excesso prazal, em que pese as considerações alinhadas pela parte Impetrante, verifica-se que a denúncia já foi recebida e segue seu curso normal, sendo o atraso processual causado pela ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo. Constrangimento ilegal afastado. Prazo decorrido recentemente, na data de 01/02/2024, conforme despacho publicado no DJe de 22/01/2024.

IV- Não resta configurado o suposto excesso de prazo, posto que o processo segue seu trâmite normalmente, sendo a prisão preventiva decretada em 12/04/2023 e revisada em 14/11/2023, mantendo-se por
“
permanece
rem
hígidos os pressupostos que decretaram a segregação cautelar do(s) agente(s

)”.
A intimação do advogado dativo nomeado para apresentação de defesa prévia foi publicada em 22/01/2024, conforme certidão (ID 429043327 – autos de origem), com prazo limite para manifestação em 01/02/2024, ou seja, data recente.

V- Deve ser intimado pessoalmente o Defensor Dativo, com fulcro nos arts.
264
, 370, §4º, do CPP e art. 5º, §5º, da Lei nº 1060/50.

VI- Parecer Ministerial pela concessão da ordem.

VII- Ordem conhecida e denegada, recomendando-se a Autoridade indigitada Coatora que determine a intimação pessoal do Defensor Dativo nomeado, com lastro no art.
264
do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8003050-43.2024.805.0000, da Comarca de Barra do Choça, impetrado em favor do paciente Vitor Oliveira Lemos, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Barra do Choça, referente ao processo de origem nº 8000496-12.2023.8.05.0020.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem e o fazem, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, .

A01-BM